Tribunal: TJES
Processo: 5007221-18.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007221-18.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OZENCLEDISON DE SOUZA PEREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007221-18.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OZENCLEDISON DE SOUZA PEREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
OZENCLEDISON DE SOUZA PEREIRA
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apontando como Autoridade Coatora a
MMª JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

O Impetrante alega, inicialmente, que o Paciente não praticou o crime que lhe é imputado e que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a Decisão em que foi decretada a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, inexistindo ainda motivos idôneos para a não substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por ser a segregação cautelar a
ultima ratio
.

Aduz que o Suplicante possui condições pessoais favoráveis e que possui dois filhos menores que dependem financeiramente dele, sendo que uma das crianças necessita de cuidados especiais.

Pugna, assim, pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente Alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade do Insurgente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

A medida liminar vindicada na presente ação foi indeferida (Id. 1962116).

Informações da Autoridade Coatora no Id. 1982451.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 2027686), da lavra do
Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro
, no sentido da denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

20K

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº 5007221-18.2021.8.08.0000

PACIENTE: OZENCLEDISON DE SOUZA PEREIRA

IMPETRANTE: DR. MAYCON COSTA DE OLIVEIRA (OAB/ES nº 29.056)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado, trata-se

de Ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
OZENCLEDISON DE SOUZA PEREIRA
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apontando como Autoridade Coatora a
MMª JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

O Impetrante alega, inicialmente, que o Paciente não praticou o crime que lhe é imputado e que não se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a Decisão em que foi decretada a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, inexistindo ainda motivos idôneos para a não substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por ser a segregação cautelar a
ultima ratio
.

Aduz que o Suplicante possui condições pessoais favoráveis e que possui dois filhos menores que dependem financeiramente dele, sendo que uma das crianças necessita de cuidados especiais.

Pugna, assim, pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se, em qualquer caso, o competente Alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer indicativo concreto de que a liberdade do Insurgente trará risco à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a pretensão apresentada não deve prosperar.

De início, a Defesa sustenta que o decreto de prisão preventiva não preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão de não apresentar concretamente qualquer indicativo de que a liberdade do Paciente trará riscos à ordem pública, à instrução criminal ou mesmo à aplicação da lei penal.

No entanto, percebo que na Decisão vergastada anexada à Exordial a douta Magistrada
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos e os motivos pelos quais entende ser necessária e adequada a prisão cautelar do Suplicante.

No indigitado
Decisum,
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (Id. 1957889, págs. 05/07), a MMª Juíza de Primeiro Grau procedeu à devida análise da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme a previsão legal disposta no artigo 312 do Código de Processo Penal, sublinhando, ainda, as circunstâncias fáticas e o histórico criminal do Insurgente, nos seguintes termos:

“Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento avistaram o indiciado saindo de um lote vazio com sacola em mãos, tendo o mesmo, ao perceber a presença da guarnição, dispensado o referido objeto, sendo o mesmo abordado e detido. Recuperada a sacola dispensada foram apreendidos 111 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha e 56 pedras de crack, além de R$15,25 em espécie. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo (01) ação penal (tráfico de drogas) ARQUIVADA.”

Como cediço, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria e materialidade delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Nesse trilhar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“[n]a via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório
” (STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 24/05/2016, Data de Publicação: 03/06/2016). No mesmo sentido:

“[...] Para concluir, como se pretende, que não há provas da existência de tráfico, sendo certo que o depoimento dos policiais é fantasioso e o entorpecente destinava-se ao consumo próprio do paciente, seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção em que se arrimaram as instâncias ordinárias, o que se afigura inviável em sede de habeas corpus, pois importaria em transformar o writ em recurso dotado de ampla devolutividade. [...]”

(
STJ
, HC 339.776/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 03/03/2016, Data de Publicação: 10/03/2016).

Com relação ao
periculum libertatis
, o douto Juízo primevo motivou sua análise tendo por base a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Para tal desiderato, ressaltou as circunstâncias do delito, a grande quantidade de drogas apreendidas e o fato de o Paciente já ter respondido a outra Ação Penal, também pelo crime de tráfico de drogas, que se encontra atualmente arquivada. Senão vejamos:

“A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez que este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”

Cristalinos, portanto, os motivos ensejadores da medida mais rigorosa, diante da conduta extremamente grave (gravidade em concreto dos fatos) e da demonstrada periculosidade do Paciente.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e revelando-se idônea a fundamentação despendida pela Autoridade ora impetrada, não constato nos autos qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento da MMª Magistrada de Primeira Instância acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva.

As alegadas condições subjetivas favoráveis do Suplicante, tais como trabalho lícito, residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante já firmado em entendimento das Cortes Superiores e deste Egrégio Sodalício.

Quanto à alegação de que o Insurgente é o único responsável pelos filhos menores, pude observar que referida circunstância não restou comprovada na espécie. Embora o Impetrante tenha colacionado aos autos as Certidões de Nascimento dos filhos do Paciente e documentos demonstrando que um dos menores necessita de cuidados especiais, não foi colacionado um único documento comprovando que o Suplicante é o único responsável pelas crianças, que tem a guarda dos menores ou que presta auxílio financeiro a estes.

Neste ponto, registro que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“[e]m sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado”
(STJ, RHC 74.705/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data de Publicação: 07/04/2017).

Insta frisar, por fim, que
no caso concreto não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, à luz do que determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Em consonância com o entendimento constante deste Voto de Relatoria, tem-se o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do
Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro,
in litteris:

“(...) Portanto, não se observa qualquer sorte de coação indevida imposta ao paciente pela alegada inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação preventiva referidos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ao contrário, a necessidade de acautelamento da ordem pública está demonstrada pela extensão e gravidade do delito imputado ao paciente, sendo dever do Estado evitar a prática de novos crimes com projeções prejudiciais à ordem social, assegurando a credibilidade da Justiça e dando uma resposta eficaz para a sociedade. (...)

Ademais, com as mesmas razões acima expendidas, verifica-se que não é cabível, no caso, a substituição da prisão preventiva por algumas das medidas cautelares, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, tampouco a concessão de prisão domiciliar, por estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, mormente pela demonstração das circunstâncias específicas associadas à gravidade do crime, as quais mostram ser inadequadas a utilização de tais medidas ao caso concreto. (...)”
(Id. 2027686, págs. 04/05)

Com estas considerações, na mesma linha de pensamento do judicioso Parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS Nº 5007221-18.2021.8.08.0000

PACIENTE: OZENCLEDISON DE SOUZA PEREIRA

IMPETRANTE: DR. MAYCON COSTA DE OLIVEIRA (OAB/ES nº 29.056)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. COMPROVAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. prova concludente da autoria e materialidade delitivas. desnecessidade. condições subjetivas favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes seus requisitos. inviabilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão NO CASO CONCRETO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento avistaram o indiciado saindo de um lote vazio com sacola em mãos, tendo o mesmo, ao perceber a presença da guarnição, dispensado o referido objeto, sendo o mesmo abordado e detido. Recuperada a sacola dispensada foram apreendidos 111 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha e 56 pedras de crack, além de R$15,25 em espécie. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo (01) ação penal (tráfico de drogas) arquivada.

2.
Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria e materialidade delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Precedentes do STJ.

3.
O
douto Juízo primevo motivou sua análise tendo por base a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Para tal desiderato, ressaltou as circunstâncias do delito, a grande quantidade de drogas apreendidas e o fato de o Paciente já ter respondido a outra Ação Penal, também pelo crime de tráfico de drogas.

4.
As alegadas condições subjetivas favoráveis do Suplicante, tais como trabalho lícito, residência fixa e boa conduta social, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante já firmado em entendimento das Cortes Superiores e deste Egrégio Sodalício.

5.
No caso concreto não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, à luz do que determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

6.
Ordem de Habeas Corpus denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.